Tribunal: TCU
Processo: 033.363/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 83/2020, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AABQC, função null, que teve como objeto ACOES DE RECUPREACAO DE DANOS (no da TCE no sistema: 1125/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7629/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.363/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Samuel Dutra Junior (XXX.779.196-XX). 1.2. Entidade: Município de Engenheiro Caldas/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: José Leonardo (122423/OAB-MG), representando Prefeitura Municipal de Engenheiro Caldas - MG. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.